Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724549-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILMA MARIA DA COSTA DUTRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Zilma Maria da Costa Dutra contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta em desfavor do Banco Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução de mérito com fundamento no CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I do CPC (ID no 41590924). 2. A apelante não juntou o preparo e pede na apelação a concessão da gratuidade da justiça (ID no 41590932). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça foi requerida na primeira instância (ID no 41590705, mas, em virtude da ausência de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica da parte, o juízo determinou que à autora que emendasse a inicial para juntar contracheque atual ou, caso inexistente, apresentar extratos bancários dos últimos três meses do seu núcleo familiar ou recolhesse as custas, bem como esclarecesse a informação de que seria sócia da empresa (ID no 41590919). 9. Em sede recursal, a apelante reitera seu pedido de gratuidade, mas deixou de apresentar documentos hábeis para análise de sua alegada hipossuficiência econômica (ID no 41590932). 10. O benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua concessão ou manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a concessão do benefício de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Zilma Maria da Costa Dutra, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento ou proceda ao recolhimento do preparo. 12. Na mesma oportunidade, a apelante deverá esclarecer o motivo de propor esta demanda em Brasília/DF, já que possui domicílio em Ribeirão das Neves/MG e o tema está relacionado com Direito do Consumidor. 13. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a apelada, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, para se manifestar quanto aos documentos eventualmente juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO